Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701198-05.2023.8.07.0018 RECORRENTES: ZZAB COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA E OUTRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. SÍTIO VIRTUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022, tendo em vista, para tanto, a suficiência, ou não, das ferramentas disponibilizadas pelo Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ no 235/2021. 2. O DIFAL decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093). 3. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, pois seu art. 3o estabeleceu que o aludido diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso observar (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicos-objetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 3.1. A interpretação que melhor se ajusta à vigência da Lei Complementar no 190/2022, no caso em exame, é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito. 4. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir uma lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo nem mesmo de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência. 5. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela incidência das normas previstas na Lei Complementar n° 190/2022. 5.1. Essa ressalva, no entanto, não autoriza a concessão da segurança nos termos propostos pelas impetrantes, sendo certo que o Juízo singular, na sentença apelada, reconheceu a produção de efeitos pela Lei local no 5.546/2015 somente após a vigência da Lei Complementar no 190/2022. 6. A circunstância de que o Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ no 235/2021, não fornece os mecanismos necessários ao cumprimento das obrigações tributárias principal e acessória relativas ao DIFAL de ICMS não é suficiente para suspender sua exigibilidade. 6.1. Para tanto, o contribuinte pode lançar mão de outras medidas para essa finalidade, a exemplo do sítio virtual mantido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que delimita, de modo específico e suficiente, as informações necessárias ao adimplemento do DIFAL de ICMS. 6.1. Assim, não está demonstrada a ocorrência de direito líquido e certo em favor da ora impetrante, nos moldes do art. 1o, caput, da LMS, razão pela qual a correta sentença recorrida deve ser integralmente mantida. 7. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar 190/2022, sustentando que é ilegal a cobrança do DIFAL antes da existência de uma ferramenta única e centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, argumentando que o decisum vergastado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469, pois a lei distrital foi editada antes da Lei Complementar 190/22, tornando indevida a cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal com base em lei ordinária, até que uma nova lei distrital seja editada sobre o tema, observando-se as regras de anterioridade. Em sede de recurso extraordinário, indicam contrariedade aos artigos 5o, inciso II, 37, caput e inciso I, 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 53999995 e ID 54000000). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 53999995 e ID 54000000). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020